Tribunal: TJDFT
Processo: 0727211-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727211-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Juraildes Gonzaga de Brito Agravado: Condomínio do Pátio Brasil Shopping D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juraildes Gonzaga de Brito contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0729469-51.2018.8.07.0001, assim redigida: “A parte executada apresentou impugnação (ID 96786788), oportunidade na qual pugnou pela concessão da gratuidade da Justiça e, no mérito, aduz que trabalha como autônomo exercendo a atividade joalheiro, bem assim que os valores constritos decorreriam de comissões pelas vendas dos produtos. Defende a impenhorabilidade dos valores, em razão da natureza salarial. Foi oportunizada (ID 96825732) a parte executada apresentar documentos que corroborassem com a hipossuficiência alegada, bem assim cópia do extrato da conta em que efetivado o bloqueio e de documento que comprovasse o vínculo alegado no ID 96786788. Manifestação e documentos ofertados junto ao ID 97657061. Resposta à impugnação no ID 98360697, defendendo a parte exequente a manutenção da penhora e pugna pelo indeferimento do pleito de gratuidade da Justiça formulado. É o relato do necessário. D E C I D O. Impugna a parte executada a penhora SISBAJUD, ao argumento de impenhorabilidade dos valores, defendendo a natureza salarial. Dispõe o Código de Processo Civil que são impenhoráveis os salários, ressalvado créditos de natureza alimentícia, inclusive os ganhos de trabalhador autônomo, conforme artigo 833, do CPC, ressalvadas as hipóteses legais, “in verbis”: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Assim, resta clara a impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo, contudo, sem que se demonstre a natureza ou a origem dos valores bloqueados não é possível reconhecer a impenhorabilidade de que trata a norma, sendo ônus da parte executada a comprovação da hipótese de impenhorabilidade. Sobre o tema, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327113, 07447853920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa senda, tem-se que a ordem de bloqueio realizado no ID 96339655 encontrou o valor de R$ 2.089,05 em conta da parte executada mantida junto ao Banco Bradesco. A parte afirma que trabalha como autônomo, exercendo a atividade joalheiro, bem assim que os valores constritos decorreriam de comissões pelas vendas dos produtos. Juntou o documento de ID 96788266, pela venda de produtos, no preço de R$ 5,8 mil. Oportunizada a juntada de documentos que comprovassem o alegado, a parte juntou extratos da conta (Ids 97657064 e 97657065) e recibos (ID 97657069). Ocorre que, ainda que considerado o recibo de ID 97657069, p. 1, o valore sequer consta do extrato de ID 97657064. Desta feita, os extratos apresentados não contemplam nem mesmo a data do bloqueio. Outrossim, os extratos de IDs 97657064 e 97657065 indicam a existência de diversos depósitos e transferências e PIX, sem que a parte demonstre a origem para que se possa aferir a natureza salarial, além de conter diversos registros de aplicação financeira de valores (“APL. INVEST FAC”). Tenho, portanto, que não restou comprovada a natureza alimentar dos valores bloqueados. Sobre a gratuidade da Justiça pleiteada, foi facultado à parte que juntasse comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, comprovante atual de renda, além de suas 2 (duas) mais recentes declarações de bens e rendimentos. Anoto, contudo, que a parte apenas juntou o comprovante de entrega da declaração (IDs 97657066, 97657067, 97657068), mas não a declaração de bens em si. Vejo, ademais, que no extrato de ID 97657065, consideradas apenas as transferências percebidas pelo executado de maior vulto – R$ 1.700,00 (5/5); R$ 2.175,00 (11/5); R$ 4.350,00 (12/5); R$ 3.050,00 (26/5); e R$ 2.000,00 (27/5) –, chega-se a monta de R$ 13.275,00 recebidos naquele mês, situação que afasta a hipossuficiência alegada. Tenho, desse modo, pelo indeferimento do pleito. Diante de tanto REJEITO a impugnação de ID 96786788, ao passo que converto o bloqueio em penhora, na forma do artigo 854, §5o, do CPC. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), FACULTO à parte exequente indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 28451668), em síntese, que produziu prova suficientes nos autos, tendo demonstrado que a quantia bloqueada por meio do sistema Sisbajud tem natureza alimentar e está protegida pelo óbice da impenhorabilidade. Acrescenta que exerce atividade laboral de modo autônomo e presta serviço de joalheiro, tendo sido a quantia bloqueada recebida como contraprestação por serviços de joalheria prestado a terceiros. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e desconstituída a penhora em questão. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. O despacho referido no Id. 28471768 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência econômica. Em seguida, a recorrente reiterou a alegada condição de hipossuficiência (Id. 28737661). Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Inicialmente, quanto ao exame do requerimento de gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso, é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se a existência de provas suficientes para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência do agravante. O recorrente alega exercer trabalho autônomo, sem remuneração mensal fixa, por meio da prestação de serviços de joalheiro. De fato, trouxe aos autos notas fiscais emitidas em razão da prestação de serviço cuja descrição está alinhada com a referida alegação (Id. 28451674). Ademais, os extratos referentes à sua conta bancária revelam a inexistência de saldo disponível. Em verdade, há dívida concernente à obtenção de crédito para uso pessoal, cuja descrição não permite identificar a modalidade de empréstimo (Id. 28451673). Convém ressaltar que a gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica do recorrente e poderá ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Além disso, na hipótese de má-fé o demandante poderá ser condenado ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Essa situação é suficiente, ao menos momentaneamente, para caracterizar a hipossuficiência econômica do recorrente e dispensar o agravante do recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a penhora, determinada por meio do sistema Sisbajud, recaiu sobre quantia de natureza alimentar protegida pela regra da impenhorabilidade. A penhora de valores depositados na conta bancária pertencente ao devedor certamente é o meio mais eficaz para a satisfação do crédito, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973, e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual que foi ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Isso para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo às prerrogativas de crédito do credor. Em outras palavras, a regra prefigurada no referido dispositivo tem caráter restritivo. Logo, não admite interpretação extensiva. No caso concreto houve o bloqueio em conta bancária da quantia de R$ 2.089,05 (dois mil e oitenta e nove reais e cinco centavos) por meio do sistema Sisbajud. Assim, a questão a ser solucionada consiste em verificar se esse valor está abrangido, ou não, pela regra de impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. O recorrente acostou aos presentes autos cópias de extratos bancários da conta corrente atingida pela ordem de bloqueio. Assim, é possível observar a movimentação de transações financeiras na aludida conta, com destaque para compras por meio de cartão de débito, saques, transferências por intermédio do sistema "PIX" e resgates de investimentos, descritos como “resgate inv fac” (Id. e 28451672 e Id. 28451673). Também coligiu aos autos os recibos de pagamento emitidos como forma de quitação por supostos serviços de joalheria prestados a terceiros (Id. 28451674 e Id. 28451676). No entanto, não é possível observar a relação de equivalência entre as quantias descritas nos aludidos recibos e eventuais valores creditados na conta bancária em questão. Por essa razão, não é possível estabelecer a existência de nexo de causalidade entre os aludidos valores, o que permitiria, ao menos em tese, a conclusão de que a quantia bloqueada é impenhorável por ser oriunda da contraprestação pelo exercício de atividade laboral. À vista das considerações precedentes, as alegações articuladas pelo agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator